Tribunal: TJMT
Processo: 0001572-86.2016.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001572-86.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), RAUL CARVALHO PEREIRA - CPF: 573.036.061-49 (APELADO), WELDER OLIVEIRA BORGES - CPF: 389.755.801-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001572-86.2016.8.11.0021

APELANTE:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

APELADOS:

RAUL CARVALHO PEREIRA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2
ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
,
Dra.
Raíssa da Silva Santos Amaral
, lançada nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº. 0001572-86.2016.8.11.0021
,
ajuizada em face de
RAUL CARVALHO PEREIRA
e
outro
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, II e 921, §5º, ambos do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 241642197 e rejeitados em Id. 241642199.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de Ação de Execução para a entrega de Coisa Incerta fundada em Cédula de Produto Rural distribuída em 11 de abril de 2016, objetivando a entrega de 1.767 (mil setecentos e sessenta e sete mil) sacas de soja de 60 kg cada, proposta em face de Raul Carvalho Pereira e Welder Oliveira Borges”
(sic).

Argumenta que
“
Do momento do ajuizamento da ação, que repisa-se, ocorreu em abril de 2016, até o dia 25 de agosto de 2021, a prescrição intercorrente foi regida pela antiga redação do artigo 921 do Código de Processo Civil, que apenas previa sua incidência quando não localizado bens penhoráveis em nome do Executado e, devidamente intimada, a Exequente deixasse de se manifestar nos autos pelo prazo prescricional do título executivo. Assim, Excelências, cumpre demonstrar que, enquanto estavam vigentes os termos da prescrição intercorrente dispostos até 25 de agosto de 2021, em momento algum, a Apelante deixou de se manifestar aos autos, única hipótese em que poderia ser verificada a incidência de prescrição intercorrente
” (sic).

Sustenta que
“a partir do dia 27 de agosto de 2021, entrou em vigor a Lei. 14.195/2021, que passou a prever que a prescrição intercorrente se verificaria quando não houvesse a localização de bens penhoráveis ou não se verificasse a localização do executado no prazo prescricional do título executivo. Quanto ao seu cômputo, o novo diploma legal passou a dispor que a prescrição intercorrente ocorreria da seguinte maneira: a) com a ciência da Exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do Executado ou de bens a serem penhoráveis; b) haveria a suspensão automática do processo pelo prazo de até 1 (um) ano, para após; c) com o decurso do prazo da suspensão, iniciar-se automaticamente a contagem da prescrição”
(sic).

Entende que
“
a partir da entrada em vigor da Lei.14.195/2021, que ocorreu em 27 de agosto de 2021, a prescrição intercorrente, apenas se iniciaria com o resultado infrutífero da próxima tentativa de citação do Executado Raul, o que não ocorreu no processo! Explica-se que, desde a propositura da ação em abril de 2016, a Apelante procedeu com a expedição de Carta Precatória por Oficial de Justiça, tentou realizar pesquisa de endereço por meio de Ofício ao DRF, que foi indeferido e, promoveu o envio de 06 (seis) cartas para citação postal do Executado, a partir de endereços obtidos por pesquisas particulares, INFOJUD e duas pesquisas SISBAJUD, porém, todas as tentativas resultaram infrutíferas para localização do paradeiro do Apelado. Dessa forma, tendo realizado todos os atos para citação do Apelado Raul, a Apelante, tentou de forma insistente sua citação por edital, o que até o momento, não foi apreciada!
” (sic).

Assevera que
“Sobre esse ponto, importa destacar que, de acordo com Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição”. Portanto, é evidente que, após a entrada em vigor da Lei. 14.195/2021 não houve a prescrição intercorrente, sendo necessária a reforma da decisão de primeira instância”
(sic).

Pondera que
“Conforme se verifica, a sentença proferida é eivada de omissão acerca do pedido de citação por edital feito pela Apelante que, em que pese tenha sido realizado por duas vezes antes da extinção do feito, não foram apreciados e, suscitados em sede de Embargos de Declaração não houve sua correção, vez que não foram acolhidos. 31. Dessa forma, tratando-se de um pedido que não foi enfrentando pelo juízo a quo, tem-se que sua decisão é carreada de vício, o que justifica sua anulação e o imediato julgamento por este Tribunal acerca do pedido de citação por edital do Apelado, RAUL CARVALHO PEREIRA”
(sic).

Por fim, requer “
que este Egrégio Tribunal de Justiça, reconheça a inexistência de prescrição intercorrente aos autos, bem como declare nula a sentença proferida em primeira instância, ante a ausência de apreciação do pedido de citação por edital, acarretando-se, o imediato julgamento por esta Corte acerca do pedido de citação ficta do Apelado Raul Carvalho Pereira
” (sic).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 242582662).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, II e 921, §5º, ambos do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo
:

“Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A
contra
RAUL CARVALHO PEREIRA e outros.

Sabe-se que “[...] a prescrição não é mais motivada
apenas pela inércia do exequente
, seja em encontrar bens penhoráveis, seja em solicitar a prorrogação do prazo suspensivo,
mas também pela ausência de localização do executado ou de bens sujeitos à penhora
[...]”
(
STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023, grifo nosso).

Na hipótese, a exequente
não obteve êxito
na tentativa de localizar RAUL CARVALHO PEREIRA e outros ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em
efetivar
a constrição de eventual bem penhorado (
apta a interromper a prescrição
).

Logo, considerando-se o lapso temporal de mais de
três anos
1
desde a não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores sem a demonstração de prejuízo pela exequente,
RECONHEÇO
a incidência da prescrição intercorrente e
EXTINGO
o processo
com
resolução de mérito
SEM
ônus para as partes; o que faço com fulcro nos arts. 487, inciso II, do CPC e 921, § 5º, do mesmo diploma legal.

Em tempo, esclareça-se que, em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor
ou
da ausência de bens à penhora.”
(Id. 241642196)

Pois bem.

Denota-se que no caso a Magistrada
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, contudo, analisando os autos verifica-se que houve a configuração da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil.

É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(TJMT, N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) (grifei).

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que a demanda foi proposta em
11/04/2016

(Id. 241642180)
, o juízo de primeiro grau despachou a inicial em
11/05/2016
(Id. 241642181 – Pág. 36).

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Rural, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), haja vista artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto nº 57.663 de 24 de janeiro de 1966), cuja aplicação aos títulos representativos de crédito rural é determinada pelo artigo 60 do Dec. 167/67, confira-se:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

[...]

“Art 60. Aplicam-se à
cédula de crédito rural
, à nota promissória rural e à duplicata rural,
no que forem cabíveis, as normas de direito cambial,
inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas”

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Por sua vez, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001974-93.2016.8.11.0040, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (Negritei)

Desta feita, considerando que o despacho inicial data de 11/05/2016, resta evidente que a prescrição se deu em 05/2019, decorrendo assim mais de 08 anos sem que a parte executada tenha sido citada.

É preciso dizer ainda, que, no caso, conquanto a exequente apelante tenha ajuizado a ação em tempo hábil, não houve citação da parte executada apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

Colaciono o entendimento desta Câmara em consonância com o caso vertente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA –
CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DEMANDA PROPOSTA EM NOVEMBRO DE 2011 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – VERBA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

‘A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputadas quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição’ (STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).”
(N.U 0010463-67.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) (Negritei).

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição.

Importante registrar ainda que a demora e ausência de citação da parte requerida não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ, positivada no vigente § 3º do art. 240 do CPC.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR - PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC –
DEMORA NA
PERFECTIBILIZAÇÃO
DA
CITAÇÃO
DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a
citação
durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.”

(N.U 1014340-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0014289-32.2012.8.11.0002, Relator: DESA.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024) (Negritei)

Dessa forma, ainda que por outro fundamento, é caso de manter a sentença impugnada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença impugnada por outros fundamentos.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024